Tribunal: TJDFT
Processo: 0729535-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDAS E DANOS. PERÍCIA. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. VALOR. COISA JULGADA. AUSENTE.
1. Nos termos do artigo 504, I, do Código de Processo Civil, a fundamentação da sentença não faz coisa julgada.
2. Afasta-se a preclusão quanto à definição de valor do imóvel submetido à avaliação quando o título judicial exequendo não o fixou.
3. Recurso conhecido e desprovido.